Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703152-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES, CRISTIANE URCINO PEREIRA DOS SANTOS PACIENTE: RAPHAEL XAVIER TELES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES E OUTRO em favor de RAPHAEL XAVIER TELES, visando, liminarmente, o recolhimento de mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, pendente de cumprimento. Narram ter o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia decretado a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal. Alegam a ausência de demonstração dos indícios de autoria, pois a testemunha que serviu de apoio para o decreto da custódia cautelar não presenciou o exato momento do crime. Afirmam ter sido agredido pela vítima, com uma pedra, momentos antes do evento criminoso. Aduzem, no entanto, não ter participado do suposto grupo de agressores que atingiram o ofendido. Asseveram ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita. Defendem a inexistência de demonstração de que sua liberdade coloque em risco a ordem pública, instrução criminal ou impeça a aplicação da lei penal. Sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo ser revogado o mandado de prisão, ante a fragilidade das provas acerca da participação do acusado no crime. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, a revogação do mandado de prisão ainda pendente de cumprimento. Subsidiariamente, lhe sejam aplicadas medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0731630-86.2022.8.07.0003) ter o paciente, em concurso com mais duas pessoas, sido indiciado pela prática do crime de homicídio de Filipe Vinícius dos Santos Novais, por motivo fútil, meio cruel e se valendo de recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta no Relatório Final (ID 147472109), que a testemunha Eleomar Farias da Silva confirmou sua presença no local do crime – Distribuidora Tommy Beer, localizada no Condomínio Vista Bela – e viu o paciente, juntamente com os corréus Wendell e Thiago, correndo na direção da vítima. Narra ter ido na direção dos três, quando visualizou Thiago e Raphael desferindo socos na vítima. Afirma ter tentado separar a briga, mas, quando notou que Wendell portava uma faca, se assustou e fugiu correndo de volta para a Distribuidora. Posteriormente, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, de Wendell Rodrigues Xavier e Thiago Ribeiro da Cunha, como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (ID 147761885, origem). Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante os impetrantes aleguem inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, bem como ausência de participação do paciente no crime, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade é extraída da Ocorrência Policial no 4.542/2022-2, Inquérito Policial n. 526/2022 - 19a DP, Laudo de Perícia Necropailoscópica no 1308/2022-II, Relatório Final e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos da testemunha sigilosa e da ocular, Eleomar Farias da Silva. Confira-se trecho do depoimento da testemunha sigilosa: “(...) Estava trabalhando no dia 17/09/2022 e por volta de 00h viu uma confusão na frente da distribuidora Tommy Beer, envolvendo uma WENDELL, conhecido como passarinho, e FILIPE. Que percebeu também que WENDELL estava na companhia de RAFAEL, vulgo Soin, e LEOMAR. Que os conhece por serem frequentadores da referida distribuidora, além de serem moradores da região. Algum tempo depois da referida confusão envolvendo FILIPE e WENDELL, viu THIAGO, LEOMAR, RAFAEL e WENDELL em suas respectivas motos indo em direção à rua que está localizada a distribuidora de bebidas denominada ED Bebidas. Depois disso, ouviu uma mulher gritando repetidas vezes: “Mataram ele!” (grifos acrescidos) (ID 141606891, origem) Já a testemunha ocular Eleomar Farias da Silva, assim disse: “(...) no dia 17/09/22, pela noite, estava na Distribuidora Tommy Beer, localizada no Condomínio Vista Bela, na companhia do amigo Bruno, ingerindo bebida alcoólica; o declarante chegou ao local na motocicleta Yamaha/YBR, vermelha, não se recordando a placa; há cerca de 1 mês vendeu a referida motocicleta para um amigo de nome Guilherme; repentinamente notou uma movimentação estranha; observou WENDELL, THIAGO e RAPAEL correndo a pé na direção de FELIPE; o declarante estudou com as quatro pessoas retromencionadas na Escola Classe Boa Esperança; o declarante correu na direção de WENDELL, THIAGO e RAFAEL para ver o que se passava; Bruno permaneceu na distribuidora com a namorada dele, Linda; assim que virou a esquina visualizou THIAGO e RAFAEL desferindo socos em FELIPE próximo a outra distribuidora de bebidas; o declarante tentou separar a briga entrando entre os contentores; pediu aos conhecidos que cessassem as agressões, mas foi ignorado; notou que WENDELL segurava uma faca; quando WENDELL se preparava para desferir um golpe de faca em FELIPE o declarante se assustou e fugiu correndo em direção a distribuidora; pegou sua motocicleta e retornou para a casa, situada no Monjolinho, DF 180; não notou a presença de parentes de FELIPE no local no momento das agressões; no dia seguinte tomou conhecimento da morte de FELIPE; não participou das agressões perpetradas contra FELPE; o irmão do declarante, ELISMAR, não estava no local do crime em apuração quando os fatos ocorreram; WENDELL, THIAGO e RAFAEL estavam em duas motocicletas; WENDELL estava em uma HONDA/CG, vermelha e a de THIAGO, HONDA/160, cor dourada; não visualizou THIAGO ou RAFAEL portando faca no momento da agressão contra FELIPE; nos instantes em que presenciou as agressões não visualizou resistência por parte de FELIPE, que tentava, a todo momento, fugir correndo dos agressores. Dessa forma, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator